Tribunal: TJBA
Processo: 8133048-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8133048-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EDNILTON BRITO DE JESUS

Advogado(s)
:
CAMILA BRITO SANTANA, MATHEUS PEREIRA COUTO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES). DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. MORATÓRIA DA PANDEMIA QUE NÃO EXTINGUE A DÍVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais movida por estudante em face de instituição financeira. O autor alega que o banco realizou descontos indevidos de parcelas do FIES em sua conta corrente sem autorização, além de ignorar dificuldades financeiras decorrentes da pandemia. A sentença julgou os pedidos improcedentes, reconhecendo a legalidade dos débitos com base no contrato firmado.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os descontos automáticos foram autorizados pelo consumidor; (ii) saber se a suspensão de pagamentos durante a pandemia de COVID-19 autorizava a interrupção definitiva das cobranças; e (iii) saber se a conduta do banco ao manter os descontos configura ato ilícito passível de indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O banco, na qualidade de agente financeiro do programa FIES, agiu no exercício regular de um direito ao promover as cobranças conforme pactuado.

4. A suspensão temporária de pagamentos concedida durante a pandemia não implica na extinção ou perdão da dívida, sendo legítima a retomada das cobranças após o período excepcional.

5. Inexistindo prova de falha na prestação do serviço ou ato ilícito, não se verifica o dever de indenizar por danos morais, tratando-se a cobrança de mero cumprimento de obrigação contratual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a cobrança de parcelas de FIES mediante débito automático quando houver previsão contratual expressa e o banco atuar como agente financeiro do programa.

2. A moratória de pagamentos em razão da pandemia de COVID-19 não extingue o débito nem torna indevidos os descontos realizados após o encerramento do benefício temporário.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 10.260/2001, art. 6º; CPC, arts. 373, I, e 355, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 381; STJ, REsp 1.549.826/PE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8133048-95.2023.8.05.0001
, em que figura como apelante
EDNILTON BRITO DE JESUS
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora